Tribunal: TJDFT
Processo: 0729878-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO MAJORADO. REVOGAÇÃO DA REMISSÃO SUSPENSIVA. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IMPOSTA CUMULATIVAMENTE. DECISÃO REFORMADA.

1. Constatado o descumprimento da medida socioeducativa pelo adolescente, bem como a recalcitrância deste mesmo após ser advertido em juízo, merece acolhimento o pleito ministerial de revogação da remissão e o regular prosseguimento do feito.

2. Recurso conhecido e provido.